Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RACISMO (HOMOFOBIA). AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS GRAVOSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 20, da Lei 7.716/89 (homofobia) e artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), às penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão (homofobia), e 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção (ameaça), em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: i) possibilidade de absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; ii) mantida a condenação, o reconhecimento da consunção entre o crime de homofobia e o de ameaça; iii) fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição por falta de provas, se comprovado nos autos, pela testemunha presencial, que o réu proferiu xingamentos contra a vítima (colega de trabalho) na presença de todos os funcionários. Ademais, o réu se armou com uma faca que havia na empresa, avançou em direção à vítima e a ameaçou de morte em razão da sua orientação sexual.
4. A sentença não se baseou, exclusivamente, em elementos produzidos na seara extrajudicial, mas sobretudo no depoimento judicial de uma testemunha que, por diversas vezes, presenciou os graves atos de discriminação e a grave ameaça contra a vítima.
5. Não prospera o pedido de reconhecimento da consunção entre o delito previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89 e o crime de ameaça, tendo em vista que são condutas autônomas. Ademais as discriminações em razão da orientação sexual eram frequentes, e a ameaça ocorreu apenas em uma ocasião, motivada, também, pela orientação sexual da ofendida.
6. Razoável a fixação do regime inicial aberto, pois a pena não ultrapassou os quatro anos, não se trata de réu reincidente e a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis ou neutras.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.